Tribunal: TJDFT
Processo: 0715123-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, tirado de r. decisão que, em ação cominatória ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu a tutela de urgência requerida, visando o custeio de exame laboratorial não fornecido pelo SUS. Afirma o Autora/Agravante que é portador de grave doença, havendo acentuada urgência no acesso aos exames pleiteados, pois, segundo o médico assistente, em caso de não tratamento, poderá haver insuficiência medular. Requer, assim, a concessão de liminar e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a r. decisão agravada e deferir a tutela requerida. É a suma do necessário. Aplico, analogicamente, os parâmetros firmados pelo eg. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, relativamente ao fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. No caso, o laudo médico atesta que o Autor foi internado com quadro de anemia grave (Hb:4) associado à linfopenia e plaquetopenia, tendo sido levantada a hipóteses de anemia perniciosa, sendo imprescindível a realização dos exames VITAMINA 812 SÉRICA; (DOSAGEM DE ANTICORPOS ANTI-FATOR INTRÍNSECO e ANTI-CÉLULAS PARIETAIS, “para melhor elucidação diagnóstica da pancitopenia”. Já a incapacidade financeira da paciente para arcar com os custos da medicação infere-se do patrocínio pela Defensoria Pública. Os requisitos de registro na ANVISA e de comprovação de ineficácia de outros tratamentos não se aplica ao caso. Por seu turno, a urgência da medida é própria deste tipo de demanda, além de ter constar do relatório médico. Pelo exposto, CONCEDO A LIMINAR RECURSAL para determinar ao DISTRITO FEDERAL a realização dos exames laboratoriais requeridos pelo Agravante, as suas expensas. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 6 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator